Tribunal: TJMT
Processo: 1017667-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017667-38.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Ausência de Fundamentação, Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), PAULO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 249.939.801-91 (PACIENTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (IMPETRANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (PACIENTE), ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO, ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - EXTORSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELOS PACIENTES, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF - VÍCIO CONSTATADO - CRIME DE EXTORSÃO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

É nula a decisão que deixa de apreciar de forma minimamente fundamentada matérias deduzidas em resposta à acusação, as quais, em tese, poderiam ensejar a remessa do feito para outro juízo, a rejeição da denúncia ou até mesmo a absolvição sumária. Ordem concedida, para determinar que nova decisão seja prolatada.

“(...) 3. Não há como, em juízo sumário e sem o devido processo legal, inocentar o Paciente das acusações, adiantando prematuramente o exame do mérito da ação penal. Precedentes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 521.072/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017667-38.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO, ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Flávio de Pinho Masiero e Outros, em favor de
Paulo Justino de Almeida, Reginaldo Justino de Almeida e Adriane de Almeida Justino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Narram que os pacientes foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 148, § 2o, e 158, § 1o, ambos do Código Penal, por fatos supostamente ocorridos no dia 19/6/2018, que ensejaram a instauração da ação penal n. 4542-97.2018.811.0018 (Código 113587).

Relatam que, após recebida a denúncia, os pacientes foram devidamente citados, seguindo-se com a apresentação de respostas à acusação, nas quais se pleiteou a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando as teses de que “
a) não houve intenção de manter as vítimas em cárcere privado, o que desclassifica o delito para exercício arbitrário das próprias razões; b) não havia intenção de obter o resgaste, mas sim de receber uma dívida legítima; c) a restrição de liberdade foi rápida e instantânea
”.

Inobstante, “
a Autoridade Coatora de forma simplória se limitou a rejeitar os argumentos utilizados na defesa apresentada não analisando, ainda que minimamente, nenhum dos argumentos deduzidos pela defesa, deixando de absolver o Paciente sumariamente com base em fundamentos genéricos
”.

Neste contexto, sustentam que “
tal decisão é clara afronta ao disposto nos artigos 396-A e 397, ambos do Código de Processo Penal, bem como em violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais artigos 5o, LXI e 93, IX, CF/88), acarretando, assim, a nulidade da referida decisão
”.

Assim, postulam a concessão de liminar para que seja suspenso o curso da ação penal de origem, cuja audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 5/12/2019, às 15hs; e, no mérito, a anulação da ação penal desde a decisão que rejeitara a resposta à acusação, sem a devida fundamentação.

Alternativamente, ainda no mérito, requerem “
o trancamento da ação penal, com relação ao art. 158 do Código Penal, ante a ausência de justa causa para a persecução penal
”.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 25554455).

A liminar foi
deferida
, consoante
ID.
25816460
, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
28145980, de pág. 01/02,
noticiando que fora proferida nova decisão,
ocasião que foram apreciadas as questões de direito – que não demandam dilação probatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do Writ
, por absoluta falta de objeto, e quanto ao trancamento da ação, pela denegação da ordem, conforme ID. 31145042, de pág. 01/10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO, ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

No caso, busca-se, a anulação da ação penal desde a decisão que rejeitara a resposta à acusação, bem como o trancamento, com relação ao art. 158 do Código Penal, ante a ausência de justa causa para a persecução penal.

Pois bem. O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“(...) Após as inovações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei no 11.719/2008, ao analisar a resposta à acusação o magistrado tem o dever de enfrentar as teses levantadas pela defesa do acusado que
possam, eventualmente, conduzir ao julgamento antecipado da lide penal
ou à
rejeição da denúncia
(arts. 395 e 397, ambos do CPP).

As questões levantadas pela defesa dos pacientes, notadamente aquelas que não demandam dilação probatória (p. ex., a alegação de que os fatos não se adequariam ao tipo penal do art. 158 do CP), em tese, poderiam impedir a deflagração da ação penal contra estes, de modo que, não sendo apreciada, se constata a alegada ofensa aos artigos 395 e 397, ambos do Código de Processo Penal.

No caso, ao analisar a resposta à acusação apresentada pelo ora pacientes o juiz singular não enfrentou a problemática acima explicitada,
prolatando decisão meramente genérica, aplicável em qualquer outro processo, sem enfrentar as discussões jurídicas (e não fáticas) deduzidas pelas defesas dos acusados
.

Ressalto que embora no momento de apresentação da resposta à acusação já houvesse, obviamente, o recebimento da denúncia, diante da arguição de preliminar de incompetência do juízo, inépcia da denúncia e ausência de justa causa,
o juiz tem o dever de apreciar fundamentadamente as matérias
e, caso se convença, rever/reapreciar as hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395 da lei procedimental penal.

Ensina
Aury Lopes Júnior
que “o juiz poderá desconstituir o ato de recebimento, anulando-o, para a seguir proferir uma decisão de rejeição liminar. Isso porque não existe preclusão pro iudicato, ou seja, nada impede que o juiz desconstitua seu ato e a seguir pratique aquele juridicamente mais adequado. E, mais: nada impede que o juiz, após a resposta escrita, se convença da ausência de alguma das condições da ação e rejeite a denúncia anteriormente recebida. Pela ausência de preclusão para o juiz, poderá ele, perfeitamente, realizar um novo juízo de prelibação à luz dos novos elementos trazidos, evitando assim um processo natimorto” (In, Direito Processual Penal, 9o Edição, Saraiva, São Paulo: 2012, pág. 931).

Isso decorre da interpretação da disposição contida no artigo 396-A do CPP que autoriza o acusado, na resposta à acusação, “
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa
”. Afinal, não haveria razão para o legislador conceder ao acusado a oportunidade de arguir preliminares, se não houvesse a possibilidade de o juiz retificar um ato já praticado, ante o acolhimento de uma delas.

Assim, constatando que não houve a apreciação minimamente fundamentada das matérias deduzidas em resposta à acusação, as quais, em tese, poderiam ensejar a rejeição da denúncia (ainda que parcial) ou até mesmo a absolvição sumária, é evidentemente nula a decisão combatida.

Por outro lado, o sobrestamento da ação penal poderia ser mais prejudicial ao curso do feito e à razoável duração do processo que a própria solução de mérito, impondo, desde logo, a anulação da decisão combatida, para que outra seja proferida.

Assim,
defiro
o pedido de liminar para anular a decisão que rejeitou a resposta à acusação ofertada pelos pacientes
, nos autos da ação penal n. 4542-97.2018.811.0018, determinando que o magistrado singular novamente a aprecie, decidindo as questões de direito (que não demandem dilação probatória),
conforme entender adequado
.

Intimem-se.

Oficie-se o juízo singular para cumprimento desta liminar, solicitando-lhe a remessa, à título de informações complementares, de cópia da nova decisão a ser proferida.”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, até porque nova decisão já fora proferida, ratifico-a, neste ponto, por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, aduz a defesa que as condutas dos Pacientes não se enquadram no tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal,
uma vez que a vantagem era devida
, de modo que pleiteia o trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa para a persecução penal.

Em suas razões, expõe que na hipótese, tal situação não permite concluir que se trata de uma
“indevida vantagem econômica”
, como exige o art. 158 do CP - pois, a dívida teve o vencimento antecipado em decorrência da impossibilidade da constituição de garantia real sobre os imóveis maliciosamente oferecidos pela vítima e sua esposa.

Neste contexto, o Trancamento da ação penal tem por fundamento a ausência de subsunção dos fatos à norma típica penal inscrita no art. 158 do Código Penal.

Os pacientes foram denunciados dentre outros pela prática do delito de extorsão, porque teriam exigido mediante violência “pagamento de dívida” antes mesmo do seu vencimento, o qual estava previsto para o dia 15/03/2020.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se a redação do artigo 158 do Código Penal:

Extorsão Art. 158 –
“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Da leitura do citado dispositivo legal, infere-se que o crime de extorsão é constituído pelo constrangimento imposto à vítima, com a utilização de violência ou grave ameaça, para que esta faça ou deixe de fazer alguma coisa, com a finalidade específica de obtenção, em prol do próprio agente ou de outrem, de vantagem econômica considerada indevida.

Portanto, o constrangimento imposto à vítima tem a finalidade de obtenção de uma vantagem econômica, objeto material do ilícito em apreço, já que traz como bem jurídico tutelado o patrimônio, a qual deve ser indevida (elemento normativo do tipo), sem o qual não há a exigida subsunção ao tipo penal descrito.

Na hipótese em tela, extrai-se da denúncia que os pacientes constrangeram a vítima, ameaçando-a, inclusive de morte, e a sua família, a fim de obter vantagens indevidas,
(...), a fim de que ela pagasse o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como entregasse seu veículo Mitsubishi Pajero Full,
como pagamento do débito não vencido
(...)”.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não é lícito ao credor exigir do devedor o adimplemento antecipado de parcela ainda não vencida, o que em tese pode configurar o delito de extorsão.

Neste sentido:

“ (...)AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

(...)

EXTORSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO "VANTAGEM INDEVIDA". DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

4. Verifica-se na conduta do recorrente, o elemento normativo do tipo de extorsão, traduzida na indevida vantagem econômica, já que, pelo meio utilizado, pretendia receber antecipadamente parcelas ainda não vencidas, seja no momento em que pleiteou a diminuição do prazo de pagamento, seja quando exigiu o adimplemento da dívida à vista.

(...)

(AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)

Assim, resta-nos definir, pois, se a vantagem buscada pelos pacientes é ou não indevida. Contudo, seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo Impetrante, não se evidencia, estreme de dúvidas, a atipicidade da conduta, o que torna temerário o atendimento ao pleito deduzido.

Ante o exposto,
concedo em parte

a ordem de habeas corpus, “
para anular a decisão que rejeitou a resposta à acusação ofertada pelos pacientes
, determinando que o magistrado singular novamente a aprecie, decidindo as questões de direito,
confirmando os termos da liminar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020